Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. FATOR DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA.

1. “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República” (STF, Tema 942).

2. O servidor público professor tem previsão constitucional de aposentadoria especial com a redução de tempo de serviço, sendo regulamentada no DF pela Lei Complementar no 769/2008. Não se aplicam ao caso as normas do regime geral de previdência social.

3. Não existe no ordenamento jurídico qualquer previsão para combinar normas distintas de aposentadoria especial. Autorizar a contagem do tempo trabalhado como policial militar da maneira pretendida pelo apelante representaria a criação de um regime ainda mais especial. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.